Tribunal: TJES
Processo: 5012868-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012868-59.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012868-59.2025.8.08.0030

RECORRENTE: JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Jonathan Marcolino dos Santos pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, em razão de homicídio qualificado ocorrido em 19/11/2008, no município de Linhares/ES. A defesa requereu a impronúncia do acusado, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes e prova da materialidade para submeter o réu ao julgamento popular.

O laudo cadavérico confirmou a materialidade do delito. Os autos trazem elementos suficientes para embasar a autoria, tais como testemunhos colhidos na fase policial e judicial, depoimentos que indicam a motivação torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A versão do acusado apresentou contradições relevantes, sobretudo quanto à arma utilizada no crime, reforçando a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inviável uma análise exauriente das provas nesta fase processual. 2. Havendo elementos de convicção obtidos sob contraditório judicial e coerência na narrativa acusatória, é legítima a submissão do réu ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018, DJe 03/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/10/2016, DJe 19/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012868-59.2025.8.08.0030

RECORRENTE: JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15986146 vol 02 parte 2 pp. 21/22 vol 02 parte 3 pp. 01/04), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 15986146 vol 02 parte 3 pp. 22 vol 02 parte 4 pp. 01/04), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia que, no dia 19/11/2008, às 15:30, na Rua São Benedito, Bairro Nova Esperança, em Linhares, os réus Jonathan Marcolino dos Santos e Jhonnie da Silva Lima, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Giovane Antonio Mozer, vulgo “Tiribiu”, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que a vítima havia acabado de sair do velório do nacional Rafael Costa de Araújo e, ao se dirigir a um bar, foi abordada pelos acusados, com os quais iniciou diálogo. Já fora do estabelecimento, Jonathan e Jhonnie efetuaram os disparos, utilizando uma pistola Taurus calibre .380 e um revólver calibre .38, atingindo a vítima com nove tiros à queima-roupa. Após o crime, os réus evadiram-se do local.

Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado por motivo torpe (vingança), visto que os réus acreditavam que a vítima teria participado da morte de Rafael, e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Assim agindo, os denunciados
JONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo "Chipão", e
JHONNIE DA SILVA LIMA
, supostamente, teriam praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º incisos I (torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, com as implicações da lei nº 8072/90.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
(judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a
prova da materialidade do crime
e fazer menção à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no laudo cadavérico juntado aos autos, o qual atesta de forma inequívoca a causa da morte da vítima, corroborado ainda pelos elementos colhidos na investigação e não infirmados no curso da instrução criminal.

Com relação aos indícios de autoria, constata-se que há elementos indiciários e provas produzidas em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

A testemunha OLÍCIO CARDOSO DE ARAÚJO, em fase policial, descreveu com riqueza de detalhes:

“
(...)
Que os autores do crime foram as pessoas de Jonathan Marcolino dos Santos, v. "Chipão" e Jhonnie da Silva Lima; que durante o velório de seu filho Rafael Costa de Araújo, v. "Rafaelzinho", o declarante estava num bar próximo ao local conversando com Giovane Antônio Mozer, v. "tiribiu"; que ainda estavam no bar, quando a
vítima foi até a porta e encontrou Jonathan Marcolino dos Santos, v. "Chipão", e Jhonnie da Silva Lima que chegaram de bicicleta; que os três começaram a conversar; que o declarante ainda estava no interior do estabelecimento, quando ouviu disparos de arma de fogo e ao olhar na direção de "tiribiu", o viu ferido e caído no chão, enquanto Jonathan e Jhonnie fugiram nas bicicletas em que estavam
; que ao se aproximar da vítima viu que a mesma encontrava-se morta;
que acredita que Jonathan e Jhonnie mataram "tiribiu", por acreditarem que tal rapaz estivesse envolvido na morte de Rafael
, esclarecendo que tais elementos eram muito amigos de seu filho; (...).” (fl. 57 – Id. 15986147).

A testemunha Vanderlei Moxer, na qualidade de informante em juízo, declarou:

“
(...) Que o apelido do seu irmão era “Tiribiu”; que estava em casa quando seu telefone tocou informando que seu irmão havia sido morto; que soube que ele estava no velório do Rafael no bairro Nova Esperança; que ouviu dizer que ele deixou a moto lá na frente e saiu em um carro, mas não sabe qual carro; que ficou sabendo que foram os acusados JHONNIE e JONATHAN, que não sabe se eles tinham problemas com seu irmão; que reconhece a assinatura de fl. 34; que confirma o depoimento de fl. 34; que foi perto do bar, que foi de dia, que acha que o bar estava fechado; que na hora ninguém disse nada, que depois que ouviu os comentários, que JHONNIE e JONATHAN tem passagens e estão presos, mas não sabe da vida deles (...).” (fl. 151 – Id. 15986147).

Ainda, a testemunha de acusação Everaldo Bispo dos Santos declarou em juízo que a vítima, Giovani, era apontada como envolvida na morte de Rafael, filho de cigano e irmão de Licinho, fato que teria motivado o homicídio em tela como represália. Referida testemunha ainda relatou que os acusados Johnie e Jonatan mantinham forte amizade com Rafael e Licinho, além de todos possuírem vínculos com o tráfico de drogas, o que confere coerência à narrativa acusatória.

Observa-se, ainda, depoimentos de outras testemunhas na esfera policial destacando a relação próxima entre os acusados e a vítima Rafael, o que converge com a hipótese de retaliação.

O Recorrente, por sua vez, apresentou depoimentos conflitantes na esfera policial e em juízo.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial nega a prática do crime, contudo afirma que a arma de fogo apreendida na ocasião da sua prisão, tipo pistola Taurus, calibre .380, nº. KRI 51689, foi a arma utilizada no crime.

Contudo, posteriormente, em sede judicial, o recorrente afirma que, na realidade, aquela não era a arma do crime.

Destarte, o acervo probatório coligido aos autos – compreendendo os elementos periciais do local do crime, os depoimentos prestados em juízo e as circunstâncias objetivas da apreensão de armas compatíveis com os projéteis encontrados – forma indícios suficientes para submeter o recorrente ao Conselho e Sentença.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)